Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-48.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. ENTRE PARTICULARES. ORIGEM EM LEILÃO. DEFEITO OCULTO. ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL. ERRO SUBSTANCIAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVALORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REVENDAS POSTERIORES. ABATIMENTO DE PREÇO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECADÊNCIA AFASTADA. ART. 445, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que extinguiu a relação jurídica processual sem o exame do mérito, por suposta ausência de interesse processual, nos termos da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da prévia revenda do bem a terceiro e julgou improcedente o pedido.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a existência de vício oculto consistente na origem do veículo em leilão de seguradora, alegada omissão dolosa do réu/recorrido, e desvalorização do bem móvel. Assevera a subsistência do interesse processual mesmo após a revenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) examinar a existência de vício redibitório ou erro substancial; (ii) a subsistência do interesse processual; (iii) a possibilidade de abatimento do preço; (iv) a configuração de dano moral; e (v) a ocorrência de decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos juntados às razões recursais (ID 78454881/78454899) já integraram a fase instrutória e foram expressamente considerados pelo juízo de origem. 4.1. Opera-se, portanto, a preclusão consumativa, sendo vedada sua nova apreciação nesta instância, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão de questões já decididas no curso da marcha processual.
5. É incontroverso que o veículo foi alienado a terceiro antes mesmo do ajuizamento da ação. 5.1. A resolução do instrumento negocial pressupõe o retorno das partes ao status quo ante o que se tornou materialmente impossível. 5.2. Mostra-se correta a extinção da relação jurídica processual (art. 485, inc. VI, do CPC).
6. À luz da norma jurídica prevista no art. 441 do Código Civil, o vício redibitório é o defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso ou lhe diminui sensivelmente o valor. 6.1. A mera procedência do veículo de leilão, por si só, não constitui defeito intrínseco, tampouco implica presunção de sinistro, avaria estrutural ou inadequação ao uso, conforme entendimento consolidado desta Egrégia Corte. (Acórdão n° 1423415 e Acórdão n° 2065997).
7. Os elementos de prova existentes nos autos não permitem a demonstração de que o veículo apresentasse defeito concreto, tampouco que a passagem por leilão tenha resultado em diminuição sensível e extraordinária de seu valor. 7.1. O relatório técnico acostado (ID 78454390) indica apenas “indício de sinistro”, insuficiente para caracterizar vício oculto.
8. Tratando-se de relação civil entre particulares, exige-se do comprador diligência mínima na verificação da situação material e jurídica do bem, especialmente diante da disponibilidade de consultas ao histórico veicular por meios acessíveis. 8.1. A origem em leilão não se qualifica como vício oculto imprevisível.
9. Outrossim, o recorrente não comprovou que eventual diferença entre o valor de compra e o de revenda decorreu, de modo direto e exclusivo, da origem do veículo em leilão, sendo insuficientes alegações genéricas ou matérias jornalísticas abstratas. 9.1. A depreciação natural pelo uso e pelas condições de mercado não autoriza abatimento do preço.
10. Além de não demonstrado o vício, o veículo foi adquirido por valor significativamente inferior à tabela “FIPE” vigente à época, circunstância que afasta a pretensão de novo abatimento e impede a concessão de vantagem patrimonial desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa.
11. Quanto aos danos morais experimentados, os fatos narrados não ultrapassam o âmbito dos dissabores inerentes às relações contratuais. 11.1. Ausente prova de violação a direito da personalidade, inviável a compensação por dano moral.
12. Embora arguida em contrarrazões, a decadência não se configura no caso concreto. 12.1. Consoante o art. 445, §1o, do Código Civil, tratando-se de vício de difícil constatação, o prazo decadencial flui a partir da ciência inequívoca do defeito. 12.2. No caso, o recorrente afirma ter tomado conhecimento da origem em leilão em 20/05/2025, tendo ajuizado a ação em 09/06/2025, dentro do prazo legal. 12.3. Prejudicial afastada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. 13.1. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.441, 445,§1o, 186, 927, CPC, art.485, VI, 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423415, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, Acórdão 2065997, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.